Tribunal: TJDFT
Processo: 0744259-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744259-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEOVANI ANTUNES MEIRELES FILHO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PORTO SEGURO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TAXAS CONDOMINIAIS. CONTRIBUIÇÃO COM O RATEIO DAS ÁREAS COMUNS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. RESP. 1.439.163/SP (TEMA 882). STF. RE 695911 (TEMA 492). DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. PARTICULARIDADES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na sentença foram explicitadas as razões e analisadas as questões trazidas pelas partes, conforme o acervo probatório, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 1.1. Mera insatisfação em relação ao resultado da lide não conduz ao reconhecimento de vício de fundamentação tratada no art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil. 1.2. Preliminar rejeitada. 2. Não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral, não obstante se tratar de condomínio irregular, pois elas decorrem da disponibilização de serviços de uso geral dos condôminos, sendo essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio. 3. Não se aplicam os precedentes jurisprudenciais fixados no Recurso Especial n. 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), e no Recurso Extraordinário n. 695.911 (Tema 492/STF) às taxas associativas exigidas por associação de moradores de condomínios não regularizados cuja manutenção é custeada exclusivamente com recursos dos ocupantes dos imóveis, sem utilização de recursos públicos 4. As taxas associativas ostentam natureza propter rem, ou seja, ficam vinculadas ao imóvel localizado em loteamento abrangido por associação de moradores, podendo ser exigidas tanto do atual ocupante do bem, quanto do ocupante anterior. 5. Imperioso o reconhecimento do dever do condômino em contribuir para o rateio das despesas comuns por todo o período cobrado, em função dos serviços e melhorias que guarnecem o seu imóvel, o que contribui para a valorização imobiliária, sob pena enriquecimento sem causa, o que é incompatível com o princípio da boa-fé, valor maior e norma cogente das relações civis. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de que seu imóvel se situa fora do condomínio, sem dele receber qualquer serviço, o que indica a inexigibilidade de cobrança das taxas em debate. Defende a aplicação do Tema 882 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, uma vez que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 2.398.148/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante à apontada violação ao artigo 373, inciso I, do CPC. Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de aplicação do Tema 882 do STJ, uma vez que o recorrente, não obstante a menção ao repetitivo, não se insurgiu com relação à inexistência de adesão expressa à associação, se limitando a afirmar que o imóvel não se encontra na área do condomínio e que não usufrui dos serviços oferecidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021